Tribunal: STJ
Processo: 0009079-24.2008.4.03.6104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1950608 - SP(2021/0229999-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: LUIZ CELSO SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LUIZ ARTHUR CASELLI GUIMARÃES FILHO - SP080573
THIAGO BORGES MARRA - SP305389
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO - ASSISTENTE
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
POSSIBILIDADE. DANO MORAL COLETIVO AFERÍVEL
. PRÁTICA
IN RE IPSA
ABUSIVA
E
VIOLADORA
DA
DIGNIDADE
HUMANA
RECONHECIDA.
CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos do
§ 6o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 259,
de Justiça, "[o] agravo interno será submetido ao prolator da decisão, que poderá
reconsiderá-la ou submeter o agravo ao julgamento da Corte Especial, da Seção ou da
".
Turma, conforme o caso, computando-se também o seu voto
2. O dano moral coletivo é espécie autônoma de dano que está associado
ao sentimento de integridade física e moral da coletividade. Esse tipo de dano possui
natureza intrinsecamente transindividual, relacionando-se com os valores fundamentais
de determinada comunidade. Sua constatação decorre do reconhecimento de que
ocorreu prática abusiva violadora da dignidade humana, não sendo exigida
demonstração de profundo abalo psíquico ou moral como requisito de sua
configuração. Portanto, é possível sua aferição
.
in re ipsa
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54872412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:35
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 7748d358-90f1-4c08-8161-5d32ae2b7539

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54872412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:35
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 7748d358-90f1-4c08-8161-5d32ae2b7539

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1950608 - SP(2021/0229999-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: LUIZ CELSO SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LUIZ ARTHUR CASELLI GUIMARÃES FILHO - SP080573
THIAGO BORGES MARRA - SP305389
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO - ASSISTENTE
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
POSSIBILIDADE. DANO MORAL COLETIVO AFERÍVEL
. PRÁTICA
IN RE IPSA
ABUSIVA
E
VIOLADORA
DA
DIGNIDADE
HUMANA
RECONHECIDA.
CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos do
§ 6o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 259,
de Justiça, "[o] agravo interno será submetido ao prolator da decisão, que poderá
reconsiderá-la ou submeter o agravo ao julgamento da Corte Especial, da Seção ou da
".
Turma, conforme o caso, computando-se também o seu voto
2. O dano moral coletivo é espécie autônoma de dano que está associado
ao sentimento de integridade física e moral da coletividade. Esse tipo de dano possui
natureza intrinsecamente transindividual, relacionando-se com os valores fundamentais
de determinada comunidade. Sua constatação decorre do reconhecimento de que
ocorreu prática abusiva violadora da dignidade humana, não sendo exigida
demonstração de profundo abalo psíquico ou moral como requisito de sua
configuração. Portanto, é possível sua aferição
.
in re ipsa
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo espólio de LUIZ CELSO SANTOS
- ESPÓLIO da decisão de fls. 1.469/1.475.
Em suas razões, a parte recorrente sustenta que a decisão agravada é nula
porque a FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (Funai) não interpôs agravo interno da
Documento eletrônico VDA54285356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:46
Código de Controle do Documento: 1ec1cedb-86c5-477e-9671-d8e482cabc18

decisão de fls.
havendo, em relação a ela, coisa julgada e violação aos
1.407/1.412,
arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil (CPC) por ter havido decisão fora dos
limites do pedido e sem provocação da Funai.
Afirma que inexiste dano moral coletivo sem prova, que não há
encravamento e que o acesso fluvial e terrestre seria possível, sustentando que o dano
moral não se presume e que os arts. 927 e 944 do Código Civil não foram violados.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
1.516/1.518
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pela FUNDAÇÃO
NACIONAL DO ÍNDIO (Funai) objetivando a declaração do direito de passagem sobre
a Fazenda Rondônia, bem como a determinação de que a parte adversa seja obrigada
a tolerar a passagem de indígenas e de prepostos de órgãos públicos e privados que
prestem serviços à Aldeia de Cerro Corá e, por fim, a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais coletivos.
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO decidiu a controvérsia
nos termos da seguinte ementa (fls.
):
1.094/1.096
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. DIREITO CIVIL. DIREITO DE
PASSAGEM
FORÇADA.
ENCRAVAMENTO
DE
IMÓVEL.
DESLOCAMENTO DE ALDEIA INDÍGENA. FUNÇÃO SOCIAL DA
PROPRIEDADE. DANO MORAL COLETIVO.
I - Ação civil pública ajuizada pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI
- em face de particular, pretendendo que a parte ré venha a tolerar a
passagem diuturna de indígenas, sobre sua propriedade rural, e de órgãos
públicos e privados, os quais, respectivamente, prestem serviços aos
indígenas ou detenham expressa autorização da FUNAI para acessar a
Aldeia de Cerro Corá.
II - Caso dos autos em que uma parcela da população indígena,
residente até então na Aldeia do Agtiapeú, mudou-se para os fundos da
Terra Indígena de mesmo nome, constituindo um novo aldeamento de nome
Cerro Corá. Tal mudança deu-se por razões próprias da etnia Guarani,
segundo seus costumes, crenças e tradições.
III- Quanto à possibilidade de utilização de transporte fluvial, a notícia
que se tem é a de que a navegabilidade é variável, conforme menciona a
União Federal, existindo apenas dois barcos para atender a Comunidade em
Documento eletrônico VDA54285356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:46
Código de Controle do Documento: 1ec1cedb-86c5-477e-9671-d8e482cabc18

apreço. O primeiro barco, segundo consta, encontra-se sem motor e o
segundo, embora em bom estado, demanda uso de gasolina, algo nem
sempre possível de ser comprado pela comunidade. A navegabilidade é
restrita, pois depende das estações do ano, sendo que o rio sobe em épocas
de chuvas e os galhos de árvores e a correnteza quase sempre impedem a
passagem do barco. Vê-se, por outro prisma, que determinadas pessoas
têm acesso sobre a propriedade do réu, como os comodatários da Fazenda
residentes em áreas próximas à Aldeia Cerro Corá, mas outras não têm a
mesma benesse.
IV - No tocante ao confinamento (voluntariamente ou não) a que se
sujeitaram os indígenas dessa nova aldeia Cerro Corá, o que se tem em
vista no presente caso não é a inexistência absoluta de passagem dos
indígenas daquela aldeia ao centro urbano mais próximo, ou seja, de
Mongaguá, mas sim a visível dificuldade para acessá-lo. Perquire-se, isso
sim, se o encravamento deve ser absoluto (e não parcial) e involuntário (e
não por moto próprio), para que façam jus, ou não, à determinação judicial
de acesso, prevista no
do Código Civil.
art. 1.285
V - O Enunciado 88 do CEJ (Centro de Estudo Judiciários do Conselho
da Justiça Federal) dispõe que "O direito à passagem forçada, previsto no
do Código Civil, também é garantido nos casos em que o acesso
art. 1.285
à via pública for insuficiente ou inadequado, consideradas, inclusive, as
necessidades de exploração econômica". O Enunciado proporcionou uma
leitura mais alargada socialmente do conceito de "encravamento de imóvel",
fugindo à regra hermética e encrustada de que encravamento pressupõe
isolamento total e intransponível.
VI - Tal conceito possui intersecção direta com a noção de função
social da propriedade, direcionada da Constituição Federal para o art. 1.228,
§ 1°, do Código Civil. Assim, se determinada propriedade impede o
adequado acesso de outra à via pública, colocando-se em risco de vida da
população que nesta se fixou, de alguma maneira falta o elemento jurídico
da função social em relação à primeira.
VII - O obstáculo ao acesso à educação e à saúde da Comunidade
indígena vizinha, da forma como se depreende nestes autos, é algo que não
pode ser tolerado com a argumentação oposta do mero direito de
propriedade. Não se está a discutir a posse ou o uso da propriedade alheia,
mas sim o mero direito de passagem, de transposição.
VIII - A transposição, no presente caso, é requisito mínimo para a
dignidade humana dos integrantes da aldeia indígena em questão, sob pena
de se conceber uma comunidade fadada ao confinamento, com crescente
deterioração social por foça do abandono e isolamento forçado. Aceitar e
incentivar o isolamento social como algo intrínseco à natureza indígena é
refutar as regras elementares de convívio trazidas pela Constituição Federal,
e enterrar aquelas outras regras relativas à dignidade da pessoa humana.
IX - No caso vertente, a única passagem fluvial (a qual supera o tempo
de 1 hora de viagem) é inadequada e insuficiente para a consecução dos
fins de transporte e coloca em risco a integridade da população daquela
Comunidade. Deve ser tida, pois, como suplementar. Sendo assim,
determino que seja permitido o acesso dos integrantes da Comunidade
Indígena Cerro Corá através da propriedade lindeira do réu, sem
necessidade de prévia autorização deste ou de qualquer subordinado, como
condição para a passagem dos moradores da aldeia à via pública. Da
Documento eletrônico VDA54285356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:46
Código de Controle do Documento: 1ec1cedb-86c5-477e-9671-d8e482cabc18

mesma forma ficam autorizados a transpor a referida propriedade os órgãos
públicos acima mencionados, que tenham vinculação com a assistência aos
membros da Comunidade em apreço. Todas as medidas de cuidado,
preservação e proteção à propriedade alheia, assim como o cadastramento
dos moradores da Comunidade indígena Cerro Corá e órgãos públicos
poderão ser levadas a cabo entre as partes, consensualmente, para a
melhor execução da presente determinação.
X -Dano moral coletivo. Ausência de elementos para o acolhimento do
pedido de indenização.
XI - Recurso parcialmente provido.

Inicialmente, ressalto que, nos termos do
§ 6o, do Regimento
art. 259,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, "[o] agravo interno será submetido ao prolator
da decisão, que poderá reconsiderá-la ou submeter o agravo ao julgamento da Corte
Especial, da Seção ou da Turma, conforme o caso, computando-se também o seu voto
".
Às fls.
o Ministério Público Federal (MPF) interpôs agravo
1.420/1.429,
interno da decisão de fls.
em que pleiteou expressamente sua
1.407/1.412,
reconsideração.
O recurso especial interposto pela FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
(FUNAI), às fls.
e o recurso especial interposto pelo MPF, às fls.
1.226/1.242,
possuem identidade nos pedidos e na causa de pedir, ambos buscando o
1.205/1.223,
reconhecimento do direito à indenização por danos morais coletivos. Dessa forma, ao
interpor o agravo interno, o MPF impediu a formação da coisa julgada e devolveu ao
relator a possibilidade de reconsiderar a decisão monocrática.
Quanto ao mérito da questão, ao julgar a apelação da Funai, o TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO reformou a sentença para determinar o direito
de passagem requerido, "procedendo-se os cuidados necessários à preservação da
propriedade, com cadastramento prévio dos moradores da comunidade Cerro Corá
" (fl. 1.093).
que utilizarão a via de passagem ora decidida
A indenização por danos morais coletivos foi negada de acordo com o
seguinte fundamento (fl. 1.093):
Entendo, todavia, que não socorre aos apelantes direito ao dano moral
coletivo, pois, ainda que concebível por análise sistêmica e doutrinária do
ordenamento, cuida-se de hipótese de difícil verificação em se tratando de
passagem forçada à via pública, pela análise de uma pluralidade de direitos
da personalidade envolvidos, assim como direito de locomoção em si a ser
sopesado conjuntamente, bem como por falta de regulamentação legal
acerca do beneficiário específico de tal prerrogativa.

Nesse mesmo acórdão foi reconhecido que a negativa do direito de
passagem infligida aos indígenas da Aldeia de Cerro Corá violava o princípio da
Documento eletrônico VDA54285356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:46
Código de Controle do Documento: 1ec1cedb-86c5-477e-9671-d8e482cabc18

dignidade da pessoa humana, conforme se depreende do trecho a seguir (fls.
):
1.091/1.092
O uso de águas fluviais como única alternativa obrigatória, através de
barcos defeituosos e sem previsão para compra de combustível - levando
tempo aproximado de 1 hora e 30 minutos de trajeto - é situação que viola a
dignidade do ser humano.
Esta opção forçada e isolacionista, como apontado nas provas dos
autos, vem prejudicando o desenvolvimento educacional dos seus membros
por dificultar o acesso de educadores à comunidade indígena e gerando
humilhação aos seus componentes mais idosos ou doentes, os quais deixam
de tratar de sua saúde condignamente no centro urbano mais próximo.
Alega o titular da propriedade não encravada que os membros
indígenas ora apelantes "devem se embrenhar na mata de qualquer
maneira" como justificativa para sua resistência e impedimento pela simples
permissão do uso por uma estrada de terra de sua propriedade.

Conforme exposto na decisão agravada, o dano moral coletivo é espécie
autônoma de dano que está associado ao sentimento de integridade física e moral da
coletividade. Esse tipo de dano possui natureza intrinsecamente transindividual,
relacionando-se com os valores fundamentais de determinada comunidade. Sua
constatação decorre do reconhecimento de que ocorreu prática abusiva violadora da
dignidade humana, não sendo exigida demonstração de profundo abalo psíquico ou
moral como requisito de sua configuração. Portanto, é possível sua aferição
.
in re ipsa
Assim, o impedimento infligido aos indígenas da Aldeia de Cerro Corá
quanto ao seu direito de passagem configura prática abusiva causadora de danos
morais coletivos, tendo o próprio Tribunal de origem reconhecido expressamente que a
situação forçada e isolacionista a que havia sido submetida a comunidade indígena era
também violadora da dignidade humana, conforme demonstrado no trecho do acórdão
recorrido transcrito.
Quanto à possibilidade de aferição dos danos morais coletivos
,
in re ipsa
cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. OFERTA
IRREGULAR DE CURSO SUPERIOR. DANOS MORAIS COLETIVOS.
CONFIGURAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
POSSIBILIDADE, EM TESE. CASO CONCRETO EM QUE A DIVULGAÇÃO
NO SÍTIO ELETRÔNICO DAS RÉS SE MOSTRA SUFICIENTE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
4. A oferta irregular de cursos superiores e a terceirização ilícita de
atividades acadêmicas, além de induzir os alunos a erro, abalaram a
confiança da sociedade na integridade do sistema de ensino superior,
comprometendo a credibilidade do sistema educacional e a eficácia da
regulação estatal.
Documento eletrônico VDA54285356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:46
Código de Controle do Documento: 1ec1cedb-86c5-477e-9671-d8e482cabc18

5. O dano moral coletivo configura-se in re ipsa, bastando a
prática da conduta ilícita para sua caracterização, sem necessidade de
comprovação de prejuízos concretos ou efetivo abalo moral, desde que
haja violação injusta e intolerável a direitos de conteúdo
extrapatrimonial da coletividade, como no caso dos autos.
6. A condenação das rés ao pagamento de indenização por danos
morais coletivos no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) é adequada,
considerando a gravidade da conduta, a repercussão do dano e a
necessidade de desestimular práticas ilícitas que afetam a confiança no
sistema educacional.
[...]
9. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido.
[...]
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.078.628/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem
16/12/2025,
22/12/2025,
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FORMAÇÃO DE CARTEL. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DANO
MORAL
COLETIVO.
CONDUTA
DANOSA
À
COLETIVIDADE.
PROVIMENTO NEGADO.
[...]
3. A prática da conduta ilícita é suficiente para a configuração do
dano moral coletivo, sem necessidade de demonstração de prejuízos
concretos ou efetivo abalo moral, sempre que houver violação injusta e
.
intolerável a direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.945.320/MG,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025,
sem destaque no original.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DANO MORAL COLETIVO. LESÃO A VALORES
SÚMULA N. 283/STF.
FUNDAMENTAIS. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF.
DECISÃO MANTIDA.
[...]
4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "se, por um
lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa
humana e se configura in re ipsa, dispensando a demonstração de
prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará
caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da
" (
sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
REsp 1502967/RS,
julgado em
DJe
.
07/08/2018,
14/08/2018)
Documento eletrônico VDA54285356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:46
Código de Controle do Documento: 1ec1cedb-86c5-477e-9671-d8e482cabc18

[...]
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.214.901/DF,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem
30/10/2023,
3/11/2023,
destaque no original.)

Assim, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:46
Código de Controle do Documento: 1ec1cedb-86c5-477e-9671-d8e482cabc18

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 1.950.608 / SP
Número Registro: 2021/0229999-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00090792420084036104 200861040090796 90792420084036104
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRENTE : FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
RECORRIDO
: LUIZ CELSO SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LUIZ ARTHUR CASELLI GUIMARÃES FILHO - SP080573
THIAGO BORGES MARRA - SP305389
INTERES.
: UNIÃO - ASSISTENTE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - DIREITOS INDÍGENAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ CELSO SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS : LUIZ ARTHUR CASELLI GUIMARÃES FILHO - SP080573
THIAGO BORGES MARRA - SP305389
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO - ASSISTENTE
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
Documento eletrônico VDA54844163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:33
Código de Controle do Documento: c07ab609-7bc9-408d-b1dd-8a1aab62d18e

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:33
Código de Controle do Documento: c07ab609-7bc9-408d-b1dd-8a1aab62d18e